Tribunal: TJMT
Processo: 0051724-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051724-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA - CPF: 368.943.540-49 (APELANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), WESLLEN DOS SANTOS - CPF: 032.135.461-35 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA - CPF: 368.943.540-49 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– ANÁLISE COM O MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL – VEÍCULO PERDA TOTAL – CULPA DO CONDUTOR SEGURADO –– APÓLICE COM LIMITAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS INCLUÍDOS NOS DANOS ESTÉTICOS – PREVISÃO CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA – LUCROS CESSANTES ADEQUAÇÃO COMO DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PERÍODO RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DE CADA VENCIMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO –

TERMO INICIAL DOS

JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES VENCIDOS -

RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há julgamento
ultra petita
se o provimento jurisdicional foi proferido nos limites do pedido.

A seguradora responde nos limites da apólice, conforme a Súmula no 537 do STJ. Assim, é necessário adequar a condenação de danos morais e estéticos, porquanto contratualmente constantes de uma única rubrica (RCF – Danos Morais/Estéticos).

A verba devida a título de lucros cessantes, em específico, deve ser computada como danos materiais (
“
RCF – Danos Materiais”).

Deve ser observado o pagamento de realizado pela Seguradora a título de indenização por perda total do veículo e, assim, ser abatido no valor estipulado como teto na apólice do segurado.

A ausência de documentos que demonstrem o efetivo desembolso de despesas durante o período de convalescência obsta o pedido de indenização em favor do autor.

A indenização por danos morais deve ser majorada para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se o autor permaneceu por dois (2) meses em coma, com longo período de recuperação.

Na indenização por danos materiais a título de lucros cessantes a correção monetária incide a partir de cada vencimento e os juros de mora das parcelas vencidas incidem a partir da citação. Quanto às vincendas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada vencimento da obrigação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização para condenar os requeridos ao pagamento de:

a)

R$ 8.000,00 (oito mil reais) por reparação por danos estéticos, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, pelo período de 24 meses, a contar do acidente, ou seja, de agosto de 2015 a julho e 2017, devendo incidir nos valores vencidos até o ajuizamento da ação correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Nos valores vencidos no curso da ação até o termo final, deverá incidir correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês a partir de cada vencimento.

d)

A responsabilidade da seguradora requerida pelas verbas da condenação fica adstrita aos limites da apólice, consignado que responde pelos lucros cessantes.

e)

Sucumbência recíproca. Condenou as partes, na proporção de 30% para o autor e 70% para os requeridos, ao pagamento e custas e despesas processuais. Fixou, ainda, honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Observada a gratuidade deferida a parte autora. (ID 65507043 – Pg. 1-3).

RECURSO DE LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA

Inconformado, busca a reforma da sentença para ver reconhecido o direito ao pagamento das despesas custeadas no período em que permanecia em recuperação, máxime porque, em que pese possuir plano de saúde, precisou por longo período de auxílio de terceiros. Assim, pretende ser indenizado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Requer, ainda, a majoração dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), porquanto entende ser razoável ao abalo sofrido.

Ao final, pugna pela sucumbência ao encargo exclusivo dos apelados e o provimento do recurso (ID 65507043 – Pg. 24-32).

RECURSO DE

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Aduz, em preliminar, que a sentença é nula, porquanto fundamentou a decisão em desacordo com a causa de pedir, vale dizer, entende que a sentença foi
ultra petita
.

No mérito, afirma que a sentença consignou a condenação da seguradora/apelante, mas não enquadrou corretamente a condenação nas coberturas previstas na apólice.

Assim, assevera que a cobertura securitária a título de danos morais abarca os danos estéticos e é limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deve ser observado como limitação contratual.

Ressalva que não há danos estéticos a serem indenizados, máxime porque a cicatriz não foi classificada como repugnante pelo Perito.

Acrescenta que a condenação em lucros cessantes comporta reforma, porquanto o laudo pericial não atestou invalidez total e funcional, tanto que o autor retornou às suas atividades laborais, bem assim entende que, se mantida a condenação, deve ser observado o teto de 7,5% (sete e meio por cento) atribuída na imobilidade do segmento lesionado em relação ao valor base.

Assevera que a condenação ao pagamento do valor que o autor deixou de receber como “adicional noturno”, classificada na sentença como “lucros cessantes”, na verdade deveria ser considerada indenização por danos corporais.

Entende, ainda, que a sentença foi omissa ao fato de que a cobertura por danos materiais foi parcialmente utilizada com o pagamento administrativo efetuado ao autor do valor de R$ 10.500,00 pela perda total do veículo e, assim, o saldo remanescente do valor contratado, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam observadas as limitações das cláusulas contratuais, a saber:

a)

“RCV – Danos Morais/Estéticos” limitar ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

Afastar a condenação de lucros cessantes ou adequá-la a cláusula de “RCF – Danos Corporais;

c)

Limitar a cobertura de danos materiais constantes na cláusula “RCF – Danos Materiais” cujo valor é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao importe de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), porquanto parte do valor já foi utilizado (R$ 10.500,00).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para ver afastada a aplicação da Súmula 632 do STJ, porquanto entende que a incidência da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação. Prequestiona a matéria. (ID 35736999 – Pg. 1/28).

DAS CONTRARRAZÕES

O requerido
WESLLEN DOS SANTOS
apresenta contrarrazões pelo desprovimento ao recurso do autor no ID 65507046.

Contrarrazões da requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ao recurso do autor no ID 65507046, onde rebate a tese de lucros emergentes e pugna pela manutenção da sucumbência recíproca.

O autor apresenta contrarrazões pelo desprovimento ao recurso da requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(ID 74031961).

Sem contrarrazões do requerido
WESLLEN DOS SANTOS
ao recurso da requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(Certidão - ID 75082979).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA
, ajuizou a Ação de Indenização em face de
WESLLEN DOS SANTOS,
MAPFRE SEGUROS GERAIS
E BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
.

O autor,
LUIS FERNANDO REBOREDO FONSECA
, Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, relata que, em
04/07/2015,
trafegava na Rodovia BR 251, sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães e no km 35 foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo requerido,
WESLLEN DOS SANTOS,
o qual invadiu a pista em que trafegava, ocasionando a colisão frontal com o seu veículo. Registra que conduzia seu veículo dentro dos limites de velocidade.

Informa que sofreu graves lesões, permaneceu em coma por mais de 02 (dois) meses e, após a alta, utilizou serviços de
home-care
na casa de parentes em Cuiabá, porquanto sua residência fica na cidade de Chapada dos Guimarães.

Relata que seu veículo, modelo Santana, da marca Volkswagen, Placa IFR 0959, teve perda total.

Afirma que a culpa total do acidente recaiu sobre o condutor do veículo de propriedade do requerido, tal como relatado no Boletim de Ocorrência, já que em uma curva perdeu o controle da direção do veículo que rodou na pista e passou para a faixa da esquerda vindo a colidir com o seu veículo.

Asseverou que em decorrência do acidente, ajuizou a ação para o fim de buscar reparação por danos patrimoniais, morais, estéticos e lucros cessantes.

O requerido/segurado,
WESLLEN DOS SANTOS
,
ao apresentar a contestação, postulou, em caso de condenação, fosse a seguradora responsabilizada, porquanto possui apólice de seguro de no 3897320715931. Alegou que no dia do acidente chovia muito, a pista estava escorregadia e não estava em alta velocidade. Impugnou o dano material (R$25.000,00), afirmou que pagou o guincho (R$550,00), asseverou que não há falar em lucros cessantes. Ao final, afirmou que deve ser observado eventual indenização do seguro DPVAT.

A requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
postulou a substituição do polo passivo, porquanto a apólice do requerido/segurado não pertence à
MAPFRE SEGUROS GERAIS
. Postulou pelo indeferimento da inicial por ausência de documentos indispensáveis em relação à alegada invalidez do autor, bem como por ausência de pedido certo e determinado. No mérito, alegou que eventual reponsabilidade da seguradora deve se restringir aos limites dos capitais segurados contratados pelo requerido/segurado. Afirmou que efetuou o pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e que o contrato de seguro não contém previsão de pagamento de lucros cessantes, bem assim alega que os danos materiais postulados (R$ 25.000,00) não foram comprovados, bem como danos estéticos e morais. Ao final, requereu seja abatida eventual indenização do seguro DPVAT.

O autor, ao impugnar as contestações, concordou com a substituição da requerida
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, ressaltou que o pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) foi efetuado pela seguradora após o ajuizamento da ação.

O feito foi saneado, foram deferidas provas testemunhais, periciais, orais e documentais. Após a instrução, a d. magistrada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos recursos pelo autor
LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA
e pela requerida
BRASIL V
EÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
.

Pois bem
.

Registra-se que em relação à culpa pelo sinistro não há divergência entre as partes.

Observa-se do feito que em 04/07/2015, por volta das 10:30 horas,

na Rodovia BR 251, sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães e no km 35, ocorreu o acidente de transito relatado no boletim de ocorrência,
in verbis
(ID 65507035 – Pg. 22):

“EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSPA EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES JOÃO PAIM E DIEGO, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO ATO ONDE PODE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS TRAFEGAVAM PELA RODOVIA EMANUEL PINHEIRO (MT 251), SENDO QUE O V2 SANTANA TRAFEGAVA NO SENTIDO CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES E O V1 COROLLA TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, QUANTO NA ALTURA DO KIM 32 O CODUTOR DO V1 COROLLA APÓS PASSAR POR UMA CURVA PARA A ESQUERDA PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO, QUE RODOU NA PISTA E PASSOU PARA A FAIXA DE ROLAMENTO DA ESQUERDA VINDO A COLIDIR A PARTE DIANTEIRA DIREITA E LATERAL DIREITA DO V1 COROLLA COM A PARTE FRONTAL DO V2

E SANTANA. EM DECORRÊCIA DO ACIDENTE CAUSOU DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS E VITIMOU O CONDUROR DO V2 SANTANA E A PASSAGEIRA DO V1 COROLLA, QUE FORAM SOCORRIDOS PELO SAMU E A PASSAGEIRA DO V1 COROLA FOI CONDUZIA PARA O HPSM-CBÁ E O CONDUTOR DO V2 SANTANA PARA O HOSPITAL SANTA ROSA. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE NA VIA EXISTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.” (...)

Do referido boletim de ocorrência, nota-se que foram envolvidos no acidente dois veículos, bem como foi identificado como VEÍCULO 1 (V-1) o COROLLA SEDAN, Placa NQE7385, ano fabricação 2010, modelo 2011, de propriedade de
WESLLEN DOS SANTOS
, e o VEÍCULO 2 (V-2) o SANTANA, Placa IFR0959, de propriedade do autor,
LUIZ FERNANDO REDOREDO FONSECA
.

Na hipótese em julgamento, aplica-se os artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
”.

Nessa esteira, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa recaiu sobre o condutor do V1 que perdeu o controle do caso e invadiu a pista contrária ocasionando o acidente, conforme descrito no boletim de ocorrência (ID 65507035 – Pg. 22).

Ao sentenciar, a i. magistrada
a quo
bem entendeu ser evidente o nexo de causalidade existente entre a culpa (ação) do agente e o dano, seja pelos elementos probatórios constantes dos autos (
“
Sem maiores delongas, portanto, a culpa do requerido pelo acidente restou configurada”.
–
ID 65507043 – Pg. 2).

De início, a seguradora apelante
sustenta que a sentença seria
ultra petita
, em manifesta contrariedade ao artigo 492 do CPC/15 já que foi condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 24 (vinte e quatro) meses e o postulado na inicial de condenação ao pagamento no período de julho a novembro de 2015, ou seja, condenação diversa ao postulado.

Todavia, sem razão a apelante.

Denota-se no pleito inicial que o pedido de pagamento pelos lucros cessantes compreende o período ao qual a seguradora foi condenada, porquanto a parte autora postula no
item 4.5
- dos requerimentos - que a condenação da seguradora se dê no período de agosto a novembro/2015 e, ainda, enquanto perdurar a recuperação do autor, tal como disposto na sentença. Vejamos trecho da petição inicial (ID 65507005 – Pg. 16):

E, assim procedeu a i. magistrada ao proferir a sentença e acolher a tese inicial do autor.

Com isso, diversamente do alegado pela apelante, não é o caso de nulidade por julgamento
ultra petita
, porquanto a sentença proferida observou os limites propostos na petição inicial. Tanto assim que reconheceu o pleito e condenou a seguradora ao pagamento dos lucros cessantes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
" (AgInt no REsp 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019).

Logo, não se verifica no caso a alegada violação ao art. 492 do CPC/15.

DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS

Após a condenação fixada na sentença, a seguradora/recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o juiz singular desrespeitou as estipulações contratuais e coberturas contratadas a qual responde pelo seu segurado
.

Quanto aos limites contratuais, concluiu a magistrado que:

“
No tocante à seguradora ré, de que somente pode ser responsabilizada pelo pagamento até os limites da apólice,
assite-lhe razão
.
” (ID 65507043 – Pg. 3).

Da cobertura contratual em danos morais e estéticos

A seguradora alega que a condenação em danos morais (R$ 10.000,00) e danos estéticos (R$ 8.000,00) devem ser unificadas, por observância à apólice contratada.

Com razão a apelante/seguradora. Denota-se que os danos morais e estéticos da apólice em questão possuem uma única cobertura. Vejamos (ID 65507035 – Pg. 36):

Assim, neste item, necessário adequar a condenação por danos morais e estéticos para o fim de limitar a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como expressamente contratado e consignado no item: “RCF – Danos Morais/Estéticos”,
sem prejuízo da atualização monetária da apólice, nos moldes já definidos na sentença e da responsabilidade solidária do causador do acidente, pelo valor que sobejar.

A propósito:

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE VEÍCULO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – ACELERAÇÃO REPENTINA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA MOTORISTA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPOSTE
–
CONTRATO DE SEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SÚMULA 537/STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA COM INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A responsabilidade da seguradora é incontestavelmente solidária com o segurado, mas, nesse ponto, é limitada aos valores constantes na apólice do contrato, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça externado através da Súmula n. 537.
2. Existindo comprovação da responsabilidade da motorista do transporte coletivo pelo acidente ocorrido com passageiro ao descer do ônibus, a empresa de transporte responde objetivamente pelos prejuízos causados, em consonância com o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 932, inciso III, do Código Civil.3. Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.4. (...)(CC, art. 405).
”
(TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 69512/2017, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 16/08/2017, DJE 28/08/2017) (g.n.).

Dos Lucros Cessantes

Quanto aos lucros cessantes, a requerida/seguradora postula a vinculação dos lucros cessantes ao grau de lesão e invalidez quantificada em laudo pericial e, ainda, sejam realocados como danos corporais.

O pedido, nesta parte, procede, e, assim a indenização deve ser incluída na rubrica contratual “
RCF – Danos Materiais”.

Desta forma, neste item, mantém-se a condenação que fixou indenização por lucros cessantes no importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), no período de agosto/2015 a julho/2017, a qual deve ser incluída na rubrica contratual
“
RCF – Danos Materiais”
.

DOS DANOS MATERIAIS

Postula, ainda, a seguradora/apelante, o abatimento do valor total da cobertura por danos materiais (R$ 50.000,00) do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) já indenizados ao autor pela perda total do seu veículo.

Procede o pedido. Observa-se que há recibo de depósito efetuado na conta corrente do autor no valor mencionado (R$ 10.500,00) realizado em 02/12/2015 com identificação de foi efetuado pela seguradora/apelante. Vejamos (ID 65507038 – Pg. 26):

Assim, nesse ponto, há que ser reformada a sentença para reconhecer o abatimento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) do total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevalecendo o valor remanescente de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS

Quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária,
pugna pela reforma da sentença para ver afastada a aplicação da Súmula 632 do STJ, porquanto entende que a incidência da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação.

Todavia, tal pedido não prospera, devendo ser mantida a sentença como fixado, pois tais valores devem ser corrigidos

monetariamente a partir do vencimento, para as vencidas com juros de mora a partir da citação. Quanto às vincendas, igualmente devem ser corrigidas a partir de cada vencimento, com juros de mora também a partir de cada vencimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré.

Assim, mantidos termos iniciais da correção monetária e juros de mora tal como fixados na sentença.

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MORAIS

A sentença fixou como termo inicial para correção monetária o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% a partir da citação.

Não comporta alteração, porquanto fixado em observância aos regramentos legais.

RECURSO DO AUTOR

INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – CUSTEIOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO

Quanto à indenização almejada pelo autor a título de custeio de despesas relativas ao tempo de recuperação e sob cuidado de terceiros a sentença pontuou:

“(...) Quanto ao pedido de condenação em valores correspondentes às despesas com tratamento a serem apurados, o autor narrou que seu tratamento foi custeado pelo plano de saúde,
não aponta, na inicial, que despesas são estas
, sendo descabida a condenação dos requeridos em custear tratamento que não foi sequer discriminado. (...)”

Assim, não havendo comprovação dos gastos efetivados com o tratamento, não há falar em condenação por despesas relativas ao período de recuperação do autor (R$ 25.000,00), porquanto ausentes documentos aptos a comprovar o período e os valores.

Neste ponto, mantida a sentença.

DOS DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO

Quanto à majoração dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de fato, o longo período de recuperação pois ficou em coma por dois (2) meses, somados à dor e transtornos do tratamento de reabilitação em
home-care
, implica em valoração maior do que a fixada na sentença, devendo ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais) considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que não se evidencia qualquer violação aos mencionados dispositivos, porquanto a prestação jurisdicional assegurou plenamente o direito ao contraditório e ampla defesa no caso concreto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, para reformar em parte

a sentença, apenas para que:

a)

Adequar a condenação de danos morais e estéticos na rubrica única de “
RCF – Danos Morais/Estéticos
”, cujo limite de indenização é de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

Adequar o teto da condenação em danos materiais de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para
R$ 39.500,00
(trinta e nove mil e quinhentos reais), em virtude do pagamento de
R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais), já realizado pela Seguradora ao autor;

c)

Adequar os lucros cessantes à classe contratual de danos materiais na rubrica contratual “
RCF – Danos Materiais
”.

Dou parcial provimento
ao recurso do autor para majorar os danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021